Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014591-35.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA
EMBARGADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por esta Relatora que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n. 1014591-35.2021.8.11.0000, não conheceu do writ por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT; indefiro a petição inicial extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c inciso I do art. 485 do CPC.
Em síntese, sustenta o Embargante que, há erro material na decisão proferida, quanto ao trânsito em julgado do decisum coator.
Assegura que, o ato coator materializado no acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso e ora objurgado no mandado ocorreu na sessão de julgamento de 22.7.2021, de forma que, o prazo de 15 dias úteis para o r. acórdão transitar em julgado findou em 12.8.2021, data exata (último dia de prazo), que houve impetração da presente ação mandamental, não havendo se invocar a inteligência do Enunciado da Súmula 268, STF.
Argumenta que, de igual modo, não há se correlacionar o art. 5o, III, lei 12.016/09 nem o art. 932, III, NCPC, muito menos o art. 51, VII, RITJMT ao presente caso.
Feitas essas considerações, requer o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja sanado o erro material apontando, viabilizando a competente análise da ação mandamental.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que os Embargos de Declaração devem ser julgados monocraticamente, em face do que dispõe o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
[...]
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Diante das questões ventiladas nas razões, tenho que os presentes embargos merecem acolhida. Explico.
De fato, a questão é singela, melhor analisando os autos, observo que, o writ foi impetrado em 12.8.2021, último dia do prazo para impetração, ou seja, a decisão judicial não tinha transitado em julgado, conforme vedação do artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/09.
Feita essa consideração, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado, de forma que conheço do Mandado de Segurança e, passo à análise do pedido liminar.
DO PEDIDO DE LIMINAR:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luzia do Nascimento Pereira, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente na desconsideração da reparação por dano moral in re ipsa.
Narra a Impetrante que, a empresa SKY praticou o gravame, sendo contestada pelo consumidor no Portal CONSUMIDOR.GOV, momento em que reconheceu o ilícito praticado e procedeu referida baixa. Contudo, ingressou com demanda indenizatória pela restrição indevida, motivada pelo dano moral IN RE IPSA.
Afirma que, o Juízo de Primeiro Grau sentenciou pela improcedência do pedido autoral, tendo em vista que no presente caso a restrição (já baixada administrativamente) havia gerado mero transtorno não indenizável.
Registra que, interpôs recurso inominado, o qual foi improvido pelo mesmo fundamento. Inconformada, opôs aclaratório na Turma Recursal, mas o órgão colegiado recursal manteve o r. decisum.
Dessa forma, garante que é a decisão é teratológica, de forma que afronta remansosa jurisprudência, súmula e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, portanto, cabível a impetração do presente writ.
Diante desse contexto, assegura que, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral IN RE IPSA, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ - AgInt no REsp 1333963 SP 2012/0144012-7, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento 01/12/16, T4 – 4a TURMA, Publicação DJe 09/12/16).
Garante que, no STJ, é consolidado o entendimento que a inclusão ou a manutenção equivocada configura o dano moral IN RE IPSA, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito (REsp 1.059.663 MS 2008/0112156-1 – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHY, Julgamento 02/12/2008, T3 – 3a TURMA, Publicação DJE 17/12/2008).
Destaca que, a Súmula 385, STJ afasta a reparação por danos morais decorrente de gravame indevido apenas quando houver restrição preexistente e legítima, o que, não é o caso dos autos.
Por fim, sustenta que, o referido dano ocorre no momento da inscrição, à época do evento danoso, pouco importando se o gravame é baixado antes ou após a demanda judicial.
Ressalta que, in casu, o gravame indevido ocorreu em 29.07.2019, sendo baixado apenas após reclamação do consumidor no portal CONSUMIDOR.GOV, em 20.12.2019. Portanto, resta devida e necessária referida reparação por danos morais.
Por essas razões, garante estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris caracterizado pelo fato de a decisão ter considerado mero transtorno não indenizável a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, mesmo absoluta jurisprudência nacional considerando se tratar de dano moral presumido. Já o periculum in mora é temporal e social, em razão da negativa de reparação por dano extrapatrimonial repercutir em toda relação consumerista, afetando não apenas a Impetrante com também todos os demais consumidores.
Sob essa perceptiva, requer a concessão da liminar, para que seja a cassação da decisão objurgada para fixar a reparação por dano moral IN RE IPSA decorrente da inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, ou, caso, não seja esse o entendimento adotado, a cassação da decisão objurgada determinando a remessa dos autos para a TRU para prolação de novo decisum nos autos do processo no 1000037-29.2020.8.11.0001, contendo a fixação de quantum indenizatório.
No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
A princípio, convém, mencionar que, o Regimento Interno, em seu artigo 17-B, alínea “b”, prevê que:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP) [Destaquei].
Pois bem.
Sabe-se que, para a concessão, de liminar em Mandando de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Humberto Theodoro Júnior, sobre os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, preleciona:
a) a relevância da fundamentação do mandado de segurança; Por relevância da fundamentação compreende-se o 'bom direito' do impetrante, relevado pela argumentação da inicial em torno de seu direito subjetivo lesado ou ameaçado pelo ato da autoridade coatora. É preciso, para se ter como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo das alegações do autor com a prova documental obrigatoriamente produzida com a petição inicial. b) o risco de ineficácia da segurança, se afinal vier a ser deferida.
O risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da segurança é aquilo que, nas tutelas de urgência, se denomina periculum in mora, ou seja, o risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é merecedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição. (In: O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Editora Forense, 2009, pág. 23/24.).
Conforme relatado, a Impetrante requer a concessão da liminar, para que seja a cassada a decisão objurgada para fixar a reparação por dano moral IN RE IPSA decorrente da inclusão indevida no cadastro de inadimplentes.
In casu, não vislumbro o requisito do periculum in mora.
Assim sendo, não vejo razões para o deferimento da medida liminar pretendida.
A propósito, cito jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA A CONCESSÃO PRETENDIDA. 1. A concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada à integral satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. 2. [...]. 3. Afastada a possibilidade de que a manutenção dos efeitos do ato apontado como coator possa acarretar a ineficácia da medida, caso venha a ser deferida ao final, impõe-se, por força de expressa disposição legal (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009), o indeferimento do pedido, pois ausente pelo menos uma das duas condições exigidas na lei de regência. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no MS 19.771/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) [Destaquei].
Tal fato, aliado à celeridade inerente às ações mandamentais, permite afirmar, ainda, que não haverá prejuízo em se aguardar a manifestação da autoridade coatora.
Por essas, razões INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora